Tribunal: STF
Processo: RE 1496754
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado (eDOC 130, p. 6):



    “TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. PAGAMENTO DE ROYALTIES. EXCLUSÃO. BASE DE CÁLCULO PIS E DA COFINS. IMPOSSIBILIDADE.



    1. Cinge-se a questão a verificar se a empresa contribuinte pode excluir das bases de cálculo do PIS e da COFINS os valores pagos a título de royalties.



    2. A pretensão da Apelante não merece acolhida.



    3. É inadequada a aplicação da tese firmada pelo E. Supremo Tribunal Federal ao julgar o RE nº 574.706/PR ao caso destes autos.



    4. No julgamento do Recurso Extraordinário nº 574/706/PR firmou a tese de que o valor arrecadado a título de ICMS não se incorpora ao patrimônio do contribuinte e, por essa razão não pode integrar a base de cálculo do PIS e da COFINS, destinadas ao financiamento da seguridade social.



    5. Ao contrário do que acontece com o ICMS, os royalties são encargos suportados pela Impetrante em razão da exploração do patrimônio público, não configurando um ingresso provisório no caixa da empresa. Tal despesa não provém do patrimônio de terceiros – como ocorre com o ICMS- para que possa ser considerada como mero trânsito contábil integralmente repassado à União.



    6 .De fato, os royalties não são receitas do contribuinte, como afirmou a impetrante, mas do Estado. Porém, são pagos com o faturamento/receita proveniente de sua atividade empresarial.



    7. O pagamento dos royalties só devido porque a impetrante, mediante consecução de seu objeto social – concessão de exploração de bem público – obtém receita. Portanto, não há como dissociar os valores gastos com o pagamento dos royalties da receita da impetrante, como fundamentou o Juiz sentenciante.



    8. Apelação da impetrante desprovida.”



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 145, § 1º, 150, IV, e 195, I, b, da Constituição da República.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em síntese, que (eDOC 144, p. 9-15):



    “24. Como acima demonstrado, consta do voto condutor do acórdão recorrido que “de fato, os royalties não são receitas do contribuinte, como afirmou a impetrante, mas do Estado”.



    25. Tal posicionamento não poderia ser diferente uma vez que este é, inclusive, o entendimento do Supremo Tribunal Federal, que já se manifestou diversas vezes no sentido de que os royalties devidos pela exploração de gás natural e petróleo são receitas originárias da União, Estados e Municípios, vide abaixo:



    (...)



    26. Nesta toada, se os royalties são receitas públicas originárias dos Entes Públicos, como podem ser, ao mesmo tempo, caracterizadas como receita do contribuinte?



    (...)



    28. Portanto, irretocável, e tampouco rebatido pela União Federal, é o entendimento constante do acordão recorrido quanto ao fato de que os royalties não integram a receita do Contribuinte, mas sim do Estado.



    (...)



    31. Se os royalties fogem ao conceito de receita do contribuinte e a base de cálculo das contribuições ao PIS/COFINS, conforme determinam as Leis 10.637/02 e Lei 10.833/03 e o art. 195, I, “b” da CF/88, é justamente a receita auferida pelo contribuinte; impossível concluir pela constitucionalidade da tributação pelo PIS/COFINS dos valores devidos a título de royalties aos cofres públicos.



    32. Ademais, conforme leciona André Mendes Moreira4 os valores que somente transitam na contabilidade do contribuinte, como é o caso dos royalties, não devem ser objeto de tributação pelo PIS/COFINS por serem ingressos condicionados, vejamos:



    (...)



    38. O acórdão recorrido sustentou que é inadequada a aplicação da tese firmada pelo e. Supremo Tribunal Federal ao julgar o RE nº 574.706/PR no presente caso, visto que os royalties não são tributos e não podem ter o mesmo tratamento dispensado ao ICMS.



    39. Ocorre que, no referido julgado, a Suprema Corte não se limitou a excluir o ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS. Foi assentado, na verdade, que o princípio norteador para que se considere determinado ingresso/valor como “receita” é a sua necessária caracterização como (i) ingresso ao patrimônio do contribuinte de forma definitiva e incondicional e (ii) que este seja incorporado de maneira positiva, acarretando efetivo acréscimo patrimonial do contribuinte.



    (...)



    46. Como já visto nos autos presente Mandado de Segurança, a capacidade contributiva está assegurada constitucionalmente no art. 145, § 1º da Lei Maior, cuja métrica deve ser aferida em função do conteúdo econômico do fato que a lei prevê como tributável. Ora, sujeitar à tributação pelas contribuições ao PIS/COFINS valores que em nada tem a ver com a receita do contribuinte (como os royalties) representa nítida afronta ao princípio da capacidade contributiva.



    (...)



    48. Além disso, e de acordo com o art. 150, IV da Constituição Federal, é vedado que, a pretexto de cobrar tributos, os Entes Tributantes se apossem indevidamente de bens do contribuinte. Demonstra-se, portanto, confiscatório qualquer imposição tributária e gravame sobre o patrimônio do contribuinte em que não estejam presentes as hipóteses de incidência previstas na Constituição, no caso a ausência de receitas auferidas pela recorrente.”



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Observa-se que o entendimento adotado no acórdão recorrido alinha-se com a aorientação consolidada na Corte sobre a natureza dos royalties, no sentido de considerá-los como receita original do ente estatal (porquanto derivado da exploração do próprio patrimônio publico), mas caracterizado como receita transferida não tributária, ou seja decorrente da participação no resultado de quem explora esse patrimônio ou como compensação financeira em razão da repercussão econômica obtida por esse terceiro que exerce essa exploração do recurso natural.



    Nesse sentido, transcrevo trecho do voto que proferi no julgamento da ADI 4846:



    “Em sentido lato, percebe-se que royalties são os preços pagos pelo usuário ao proprietário de um bem tangível ou intangível, haurido, inserto ou consumido no curso de processo produtivo.



    Em relação à exploração de recursos naturais não renováveis, há diversas formas de Estados detentores de petróleo, gás e outros recursos minerais auferirem receitas públicas desse setor econômico. A esse respeito, colhe-se do escólio doutrinário de Victor Thuronyi a seguinte experiência comparada:



    “Países com petróleo, gás e outros depósitos minerais usualmente derivam receitas deste setor. Os tributos podem tomar variadas formas. Algumas receitas são, obviamente, obtidas por intermédio do regular imposto sobre a renda, porém rotineiramente existem sobretaxas incidentes sobre o setores de petróleo e gás. Também podem haver royalties (os quais podem ou não tomar forma de tributo), impostos sobre o lucro, entre outros. Onde os recursos minerais são bens públicos, a linha entre royalties não tributários (inclusive bônus de assinatura e outras tarifas) e tributos é pouco nítida. Trata-se de uma combinação entre os dois que determinam a divisão de receitas entre o Estado e as empresas de mineração.”



    (...)



    Portanto, o Poder Constituinte optou por denominar os royalties como participação no resultado e compensação financeira, sendo que aqui importa mais a segunda modalidade, cuja natureza jurídica é de receita transferida não tributária de cunho originário, isto é, decorrente da exploração do próprio patrimônio, à luz da escorreita doutrina do professor Regis Fernandes de Oliveira exposta em tese de titularidade, afastada sua caracterização seja como tributo, seja como indenização.



    Ademais, essa caracterização doutrinária possui respaldo jurisprudencial do STF, a partir do RE 228.800, de relatoria do Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 16.11.2011, cuja ementa translada-se a seguir:



    “Bens da União: (recursos minerais e potenciais hídricos de energia elétrica): participação dos entes federados no produto ou compensação financeira por sua exploração (CF, art. 20, e § 1º): natureza jurídica: constitucionalidade da legislação de regência (L. 7.990/89, arts. 1º e 6º e L. 8.001/90). 1. O tratar-se de prestação pecuniária compulsória instituída por lei não faz necessariamente um tributo da participação nos resultados ou da compensação financeira previstas no art. 20, § 1º, CF, que configuram receita patrimonial. 2. A obrigação instituída na L. 7.990/89, sob o título de ‘compensação financeira pela exploração de recursos minerais’ (CFEM) não corresponde ao modelo constitucional respectivo, que não comportaria, como tal, a sua incidência sobre o faturamento da empresa; não obstante, é constitucional, por amoldar-se à alternativa de ‘participação no produto da exploração’ dos aludidos recursos minerais, igualmente prevista no art. 20, § 1º, da Constituição.”



    Esse entendimento encontrou ressonância em ambas as Turmas do STF, como se depreende das ementas do AI-AgR 453.025, de relatoria do Ministor Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJ 09.06.2006, e do AI-AgR 708.398, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 1º.03.2011, respectivamente:



    “Agravo de instrumento. 2. Compensação financeira pela exploração de recursos minerais. 3. Leis 7.990/89 e 8.001/90. Constitucionalidade. Arts. 20, § 1º, 154, I, e 155, § 3º, da CF. Precedentes: RE 228.800 e MS 24.312. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PARA A EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS – CFEM. CONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS N. 7.790/89 E 8.001/90. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTALAO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.””



    Nesse contexto, os royalties são encargos pagos por quem explora o patrimônio público, mas a partir do seu próprio patrimônio, ainda que constituído diretamente pelas receitas obtidas com essa exploração, sendo legítima a incidência da COFINS e da contribuição para o PIS sobre este resultado econômico.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil e art. 21, §1º, do RISTF.



    Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).



    Publique-se.



    Brasília, 18 de fevereiro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente